Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724648-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEMIMA SILVA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DÉBORA GEMINA SILVA, (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0712172-38.2022.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor da Diretora Geral do CEBRASPE e outro, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 132075456 do processo de origem): “Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que excluiu a impetrante do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, que foi considerada inapta na fase de avaliação médica. Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a impetrante não indicou na inicial quem seria a autoridade coatora, pois o Distrito Federal e a CEBRASPE são pessoas jurídicas e não autoridades. Portanto, há vício processual no polo passivo do Mandado de Segurança. Além disso, o mandado de segurança é via inadequada para a pretensão da impetrante, por questiona o mérito da avaliação médica, o que somente poderá ser contestado com a produção de prova pericial, incompatível com o mandado de segurança. O mandado de segurança não admite dilação probatória. Impossível apurar eventual ilegalidade na avaliação médica que excluiu a impetrante sem prova técnica pericial, capaz de desqualificar o parecer da junta médica. Portanto, é evidente a inadequação do mandado de segurança. Em relação à liminar e ao alegada violação de direito líquido e certo, não há relevância no fundamento. Em que pese os defeitos processuais deste mandado de segurança, será apreciada a liminar. A impetrante foi excluída do concurso público na fase de avaliação médica. O controle judicial somente é possível em caso de ilegalidade. Não há nenhuma prova pré-constituída de que a avaliação médica é ilegal. De acordo com a comissão do concurso, a impetrante não teria apresentado exames complementares e avaliações médicas especializadas, conforme solicitado pela junta médica. O edital prevê que a junta médica pode exigir exames complementares, o que não teria ocorrido. O ato administrativo que excluiu a impetrante tem natureza de ato administrativo e, portanto, goza da presunção da veracidade e legitimidade. Apenas perícia médica poderá desqualificar tal presunção e indicar ilegalidade na avaliação dos médicos. Não basta juntar laudos particulares, pois a comissão informou que a impetrante não apresentou todos os exames solicitados pela junta médica e, no caso, não há prova pré-constituída de que tais exames foram apresentados e de que a junta médica teria avaliado tais exames. O ato de exclusão informa que a impetrante não apresentou "laudos das avaliações clínicas neurológica, cardiológica e otorrinolaringológica, de caráter descritivo e conclusivo, pelos respectivos médicos especialistas (Neurologista, Cardiologista e Otorrinolaringologista), com RQE ou documento comprobatório da especialidade, em conformidade com o disposto no subitem 12.9.1, letras". Não há prova de que tais documentos foram apresentados. Não há ilegalidade na exclusão da impetrante, passível de controle judicial. Por estes motivos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a impetrante para indicar a autoridade coatora e informar se tem interesse no prosseguimento do MS, antes da determinação de notificação. Prazo 15 dias, sob pena de extinção”. Em suas razões recursais (ID 37623372), alega que foi excluída do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, uma vez que foi considerada inapta na fase de avaliação médica, já que não foram apresentados os exames cardiológicos, neurológicos e otorrinolaringológicos. Argumenta que se trata de um erro da banca examinadora, pois todos os laudos médicos e exames solicitados foram apresentados. Noticia que realizou, dentro do prazo, a entrega dos documentos solicitados, tendo sido reenviados os documentos, conforme solicitado pela banca examinadora. Contudo, informa que no dia 12/07/2022, por meio do edital n.o 20, fora publicado o resultado final nos exames biométricos e convocação para a prova de capacidade física, com a exclusão da candidata do certame. Noticia que os documentos foram enviados por meio do link disponibilizado pela banca examinadora, tendo a agravante realizado o upload de todos os exames solicitados, porém a banca noticia que três dos exames não foram enviados. Noticia que tem prova de envio dos documentos solicitados. Argumenta que se trata de desorganização da banca examinadora. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja suspenso o ato coator e garantido à impetrante o direito de permanecer no certame e participar das fases seguintes. No mérito, seja provido o recurso para determinar que a agravante permaneça no certame. O despacho de ID 37686849 oportunizou à agravante juntar cópia legível dos laudos e exames médicos enviados para a comissão do concurso, bem como da resposta da banca examinadora quanto aos documentos reenviados. Emenda apresentada (ID 37772108). A decisão de ID 37869309 oportunizou, novamente, prazo para a agravante juntar cópia dos laudos das avaliações clínicas neurológicas, cardiológica e otorrinolaringológica. Emenda apresentada (ID 37920551). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que foi excluída indevidamente do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, uma vez que foi considerada inapta na fase de avaliação médica, pois não teriam sido apresentados os exames clínicos cardiológicos, neurológicos e otorrinolaringológicos. Todavia, afirma que se trata de erro da banca examinadora e que os laudos e exames solicitados foram todos apresentados. A banca do concurso considerou inapta a candidata e apresentou os seguintes fundamentos. Transcrevo, in verbis: De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3 e 12.7.4, letra a, do Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, e subitem 5.6.2 do Edital n.o 16 PCDF – Agente, de 18 de maio de 2022, alínea b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos nos subitens 12.8 e 12.9 do edital de abertura, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe, a banca considera o candidato inapto na avaliação médica, por não ter apresentado laudos das avaliações clínicas neurológica, cardiológica e otorrinolaringológica, de caráter descritivo e conclusivo, pelos respectivos médicos especialistas (neurologista, cardiologista e Otorrinolaringologista), com RQE ou documento comprobatório da especialidade, em conformidade com o disposto no subitem 12.9.1, letras a) b) e e), e em conformidade com solicitado pela banca na avaliação inicial. (negritei). Desse modo, ao que tudo indica, a banca examinadora considerou a candidata inapta por não ter apresentado os laudos das avaliações clínicas neurológica, cardiológica e otorrinolaringológica, de caráter descritivo e conclusivo, pelos respectivos médicos especialistas (neurologista, cardiologista e Otorrinolaringologista), com RQE ou documento comprobatório da especialidade, em conformidade com o disposto no subitem 12.9.1, letras “a”, “b” e “e” do edital. Verifica-se da cláusula 12.9.1 do edital do concurso que os candidatos deveriam entregar os exames solicitados, com o respectivo laudo, além de laudos médicos descritivos e conclusivos das avaliações clínicas, os quais deveriam citar os resultados dos exames. Vejamos: 12.9.1 Na data e no horário marcados para a avaliação médica, os candidatos deverão entregar à junta médica os exames complementares e(ou) biométricos a seguir: a) exame neurológico, específico de eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica neurológica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; b) exame cardiológico, específico de eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma bidimensional com Doppler, ambos com laudo, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; e) exame otorrinolaringológico específico de audiometria tonal e laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista, o qual deve citar o resultado da audiometria tonal; Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se verifica que a agravante tenha entregue à banca examinadora do concurso as avaliações clínicas realizadas por cardiologista, neurologista e otorrino, descrevendo o estado de saúde da candidata e mencionando os exames efetuados. Ao que tudo indica, conforme norma do edital, não bastava somente apresentar os laudos dos exames efetuados, mas era necessário, ainda, as avaliações clínicas dos médicos especialistas, descrevendo o estado de saúde da candidata e mencionando os exames efetuados. Tais documentos, nesta fase de cognição sumária, não foram juntados nos autos. Deve-se mencionar, ainda, que as normas previstas no edital vinculam ambas as partes, sendo que, nesta fase superficial, não restou demonstrado o atendimento dos requisitos previstos no edital, ausentes, ao que tudo indica, os laudos clínicos. Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que não está demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Por fim, esclareço que a questão poderá ser melhor analisada e aprofundada no julgamento do recurso, quando, então, se terá estabelecido o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora